Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800538-49.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCILDA DE MELO PIRES

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 157, §2º, II, C/C ART. 69 (OITO VEZES). TODOS DO CPB. PACIENTE COM FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“
tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado.”
(Rcl 40.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 01/12/2020)

2. O benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores; não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança, a qual encontra-se sob os cuidados de uma irmã, de 20 (vinte)anos de idade, e da avó materna, além de receber valor mensal a título de alimentos paternos. Qualquer incursão a mais, acerca da situação da infante, importaria revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com os limites desta cognição.

3. Por outro lado, à paciente é imputada à prática de crime de roubo majorado, cometido com violência e grave ameaça à pessoa, pelo não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, até porque não é esta a hipótese, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pelo Pretório Excelso, no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP, com o advento da Lei n. 13.769/2018 e da LEP.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e três e encerrada aos dias vinte e cinco do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público Caio Favero Ferreira impetrou ordem de
habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar, em favor de
Francilda de Melo Pires
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo de Execução n.º 0013865-26.2019.8.14.0401 (SEEU).

Consta que a paciente encontra-se custodiada em regime fechado, em cumprimento à pena privativa de liberdade de
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, imposta nos autos do Processo de Conhecimento n.º 001173-06.2018.8.14.0008, pela prática do tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Assevera que a defesa postulou pedido de Prisão Domiciliar perante o Juízo Impetrado, o qual, no entanto, em 15 de janeiro do ano em curso, indeferiu o mencionado pleito, ao argumento de a apenada não fazer jus ao referido benefício, por não ter demonstrado a necessidade de seus cuidados para com sua filha menor.

Aduz, todavia, que a paciente possui uma filha de 09 (nove) anos de idade, a qual encontra-se desprovida da devida assistência materna, encontrando-se, atualmente, sob os cuidados de uma irmã mais velha.

Assim, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais; da Lei n.º13.257/2016, que estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância; bem como do julgamento pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, de 20 de fevereiro de2018, que, por maioria de votos, determinou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, salvo, situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas, pugna, liminarmente, pela concessão à ré do benefício do recolhimento domiciliar. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 4423610, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“A paciente cumpre pena de 26 anos e 08 meses de prisão em razão de condenação pela praticado crime de roubo majorado.

Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar pra cuidar de filho menor de 12 anos de idade. Inconformado com a decisão interpôs o presente HC.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a apenada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

A razão de decidir do indeferimento subsidiou-se no relatório de visita da assistência social que os menores estão sob os cuidados da avó e da irmã, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, que estão em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis nem a imprescindibilidade da genitora.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo
não conhecimento da ordem
, mas sendo diverso o entendimento, pela sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
está no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício da prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, haja vista a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, que autoriza que a paciente seja agraciada com
o recolhimento domiciliar,
por possuir uma filha menor de 09 (nove) anos de idade.

No caso em apreço, verifica-se que a coacta fora condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, imposta nos autos da Ação Penal n.º 001173-06.2018.8.14.0008, pela prática do tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 69 (oito vezes), ambos do Código Penal Brasileiro. Transitada em julgada a decisão, interposto, porém recurso de apelação pelo corréu Darlan Alves Cunha, o apelo fora parcialmente provido, estendendo-se os efeitos da decisão à paciente, a fim de, após soma do art. 69 do CPB, imputar-lhe as penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, alínea a, do CPB), e 104 (cento e quatro) dias-multa, na proporção de1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Extrai-se que, requerida ao Juízo da Execução a concessão do benefício da prisão domiciliar, o indigitado pleito fora indeferido, em decisão datada de 15/01/2021, com supedâneo, especialmente, nos seguintes argumentos que abaixo destaco:

“(...) O pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não merece acolhimento.

1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de seu filho menor.

2. A Assistência Social da comarca de Barcarena/PA encaminhou Relatório da visita realizada na onde reside a criança, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo a criança, estando a menor sob os cuidados da irmã de 20 anos de idade e da avó materna, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis e a imprescindibilidade da genitora.

3. Por meio do atestado de pena juntado aos consta-se que a custodiada cumpre pena de 26anos e 08meses de prisão em razão de condenação pela prática do crime de roubo, modalidade criminosa marcada pela violência e grave ameaça contra a pessoa, (...)”.

Dispõe o art. 117, da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

De certo, embora o art. 117, supracitado, estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime
aberto
, jurisprudencialmente tem se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida. (STJ-HC 404.006/RS, de 22/11/2017; STJ-HC 422.324/ES, DE 26/03/2018).

Não se desconhece que recente decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, determinou a
“substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício”
(HC nº 143.641/SP, Relator o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado aos 20 de fevereiro de 2018 - vencido o conspícuo Ministro Edson Fachin).

A referida determinação,
a priori
, não se aplicaria ao caso vertente,
porquanto a reeducanda não está custodiada preventivamente, mas resgata reprimenda definitiva, a ser cumprida no regime fechado, pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 69 (oito vezes) do CPB,
cuja condenação transitou em julgado para a defesa em 22/07/2019, consoante informações do Sistema Libra deste Egrégio Tribunal.

A jurisprudência da Corte Superior, entretanto,
“
tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado.”
(Rcl 40.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 01/12/2020)

Cumpre ressaltar que, diante da necessidade de proteção à figura do menor, foi editado o Estatuto da Primeira Infância, Lei nº 13.257/2016, que trouxe algumas modificações tanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como ao Código de Processo Penal, no que concerne aos aspectos práticos relacionados à prisão
PREVENTIVA
de mães de crianças e de gestantes.

Com a novel legislação, foram acrescidos dois incisos ao art. 318 do CPP, que passou à seguinte redação:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:(...)

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Em alteração mais recente, a Lei nº 13.769/2018 promoveu o acréscimo ao Código de Processo Penal dos artigos 318-A e 318-B, os quais assim preveem:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os art. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319deste Código".

Do exame dos autos, entendo assistir razão ao Juízo singular no tocante à inadequação do recolhimento domiciliar à paciente. Dessarte, o benefício domiciliar não é efeito automático da existência de filhos menores;
não tendo sido demonstrada,
in casu
, situação de desamparo da criança, a qual encontra-se sob os cuidados de uma irmã, de 20 (vinte) anos de idade, e da avó materna, além de receber valor mensal a título de alimentos paternos.

Qualquer incursão a mais, acerca da situação da infante, importaria revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com os limites desta cognição.

Ressalte-se que, consoante informações do Juízo impetrado,
“
a razão de
decidir do indeferimento subsidiou-se no relatório de visita da assistência social que os menores estão sob os cuidados da avó e da irmã, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, que estão em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis nem a imprescindibilidade da genitora.”

Por outro lado, à paciente é imputada
à prática de crime de roubo majorado,
cometido com violência e grave ameaça à pessoa, pelo não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, até porque não é esta a hipótese, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pelo Pretório Excelso, no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP, com o advento da Lei n. 13.769/2018 e da LEP.

Nesta seara de entendimento:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ESPECIALIZADA EM ROUBOS) E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.RECORRENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ART. 318 DOCPP. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DETERMINAÇÃO LEGAL EPRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.1. Consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, evidenciada na gravidade concreta do delito - a ré tomava parte na execução dos delitos, dando cobertura aos coacusados na consumação dos crimes, praticados pela associação criminosa armada, extremamente violenta, especializada em roubos, com restrição de liberdade das vítimas.2.
Ainda que recorrente seja mãe de filho menor de 12 anos, não há constrangimento ilegal na negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que a conduta delitiva que lhe é imputada envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Mostra-se pertinente recomendar que o Magistrado de primeiro grau oficie ao Conselho Tutelar para avaliar a situação concreta da criança e tomar providências no sentido de encaminhá-la a parentes que possam lhe dar assistência 4. Recurso em habeas corpus improvido. Liminar cassada. (STJ, RHC 103.930/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃOREIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (grifei)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. ARTIGOS 318, INCISO IV, 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO VOLTOU A DELINQUIR E FOI NOVAMENTE PRESA EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

III - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2 018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.

IV - Enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso, porque, a paciente foi flagrada com grande quantidade de cocaína - mais de 21 Kg -, além de ostentar condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas, quando voltou a delinquir e foi novamente presa em flagrante, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.

V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 555.523/RR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Assim sendo, a situação dos autos, não evidencia nenhuma ilegalidade, por ação ou omissão da VEP, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de agravo pelo remédio constitucional do
habeas corpus
.

Ademais, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o
writ
resulta incabível, neste ponto, por configurar sucedâneo de recurso próprio, mais adequado ao exame do pleito requerido.

Assim,
denego a ordem impetrada,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021